Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO 0 KM. DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Na demanda, o pedido de rescisão contratual, com a devolução do valor pago sob alegação de que o veículo 0 Km apresentou defeito de fábrica, demanda contraditório e possui caráter exauriente, com perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.